Tribunal: STF
Processo: ARE 1601210
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por José Carlos Pereira Braga, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios assim ementado:
 
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. SUBMISSÃO AO REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 865 DO STF. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto por exequente em face de decisões que determinaram a submissão do cumprimento de sentença pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (NOVACAP) ao regime constitucional dos precatórios e afastaram a aplicação do Tema 865 do STF ao caso concreto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Questões em discussão: (i) verificar se a NOVACAP está sujeita ao regime constitucional de precatórios para o pagamento de condenações judiciais; e (ii) definir se é aplicável ao caso concreto a tese firmada pelo STF no Tema 865, que trata da complementação de indenizações em processos expropriatórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 949/DF, reconhece que a NOVACAP, como empresa pública que presta serviço público típico de Estado e não exerce atividade econômica em regime concorrencial, está sujeita ao regime constitucional dos precatórios, nos termos do art. 100 da CF/1988, com eficácia erga omnes e efeito vinculante. 4. As alegações da agravante de que a NOVACAP atuaria em regime concorrencial ou que distribuiria lucros foram devidamente afastadas, considerando que sua atuação decorre de políticas públicas de interesse do Distrito Federal e não possui finalidade lucrativa, como já pacificado no julgamento da ADPF nº 949/DF. 5. O julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 949/DF transitada em julgado em 21/08/2024 em relação à NOVACAP produz efeitos erga omnes e vinculante. 6. A tese firmada no Tema 865 do STF, que prevê o depósito judicial direto em caso de complementação de indenizações expropriatórias quando houver atraso no pagamento de precatórios, não se aplica ao caso, uma vez que aqui se pleiteia o pagamento integral da cota parte da indenização, e não uma complementação. 7. Ademais, o STF restringiu a eficácia temporal do Tema 865 às ações ajuizadas após a publicação da ata do julgamento ou às demandas em curso que discutam expressamente a constitucionalidade da complementação por precatório, o que não é o caso dos autos. 8. A decisão agravada encontra respaldo nos princípios constitucionais que asseguram a observância da jurisprudência vinculante e na jurisprudência consolidada desta Corte. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido.” (Agravo de Instrumento 0727119-83.2024.8.07.0000, 2ª Turma Cível, Relator Desembargador Desembargador Renato Rodovalho Scussel, j. 30/01/2025)
 
Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, XXXVI, XXXV e LV, 100 e 170, caput, da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta seguimento.
Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pelos seguintes fundamentos: ausência de prequestionamento (Súmulas n° 282 e 356/STF), e conformidade do acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência da Suprema Corte.
Contudo, a parte recorrente não impugnou, nas razões do agravo, o fundamento referente à ausência de prequestionamento (Súmulas n° 282 e 356/STF), limitando-se a reiterar as razões de mérito apresentadas no apelo extremo. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido na Súmula nº 287/STF: “nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Anoto precedentes:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. PRESCRIÇÃO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO, LATROCÍNIO TENTADO, DANO, RECEPTAÇÃO, INCÊNDIO, EXPLOSÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1470276 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 06.03.2024)
 
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 2. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido.” (ARE 1438315 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, 2ª Turma, 08.03.2024)
 
 Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 7 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente